Tribunal: TJDFT
Processo: 0027539-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027539-13.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SANDRO DIAS DE SOUZA, ALEXANDRE DA SILVA, NEY LUIZ RODRIGUES, KLEBER ANDRADE DE FIGUEIREDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Foi apresentado pedido de destaque de honorários contratuais (ID 26526787). A atribuição da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. A Resolução CNJ 303/2019, no artigo 8o, § 3o, estabeleceu que: Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio da Portaria GPR TJDFT 1193/2020, delegou a competência para decidir sobre o pedido de reserva de honorários contratuais após a expedição do precatório ao juízo da execução, consoante texto abaixo. PORTARIA GPR 1193 DE 02 DE JULHO DE 2020 Delega competência a juízos da execução no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOSTERRITÓRIOS, no uso de suas competências legais e regimentais, e, considerando o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994 e no art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019, RESOLVE: Art. 1o Delegar aos juízos da execução competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. 2. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) NEY LUIZ RODRIGUES (IDs 26594437/26594438). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) NEY LUIZ RODRIGUES. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) NEY LUIZ RODRIGUES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac